Tribunal: TJDFT
Processo: 0738489-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR QUE NÃO FEZ O COMUNICADO DE VENDA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
1. O art. 134 do CTB impõe ao vendedor o dever de comunicar a venda do veículo ao DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias. Não sendo possível inferir, a partir dos documentos que instruem a exceção de pré-executividade, que tenha sido comunicada a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, o vendedor (ex-proprietário) é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.
2. Verificado que a questão exige dilação probatória quanto à comunicação da venda da motocicleta, não pode ser discutida na via estreita da exceção de pré-executividade (Súmula 393/STJ).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.